Tribunal: STF
Processo: RE 1311798
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho do ato recorrido os seguintes fundamentos: 
    [...]
    No estado do Acre, a matéria encontra previsão na Lei Complementar Estadual Estadual n° 55/97 e, calcada no art. 5°, XI, "a", a empresa Apelante delineia seu inconformismo que, a seu entender, excepciona das hipóteses em que caracterizado o fato gerador da obrigação tributária a entrada das mercadorias no estado do Acre aquelas sujeitas à substituição tributária, razão porque, assegura, não passível de antecipação de recolhimento do tributo. 
    De fato, o art. 5°, XI, da lei Complementar Estadual n° 55, estabelece: 'Art 5º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...) XI - da entrada no território do Estado do Acre, procedente de outra unidade federada, de: a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, ressalvado o disposto no inciso XIV;
    Por sua vez, o inciso XIV, contém a ressalva, in verbis: 
    XIV - da entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do o Q.) adquirente ou em outro por ele indicado, para efeito de exigência do imposto por substituição tributária; (...). 
    Não obstante, a previsão e respectiva ressalva tão somente retardam o fato gerador para mercadorias sujeitas à cobrança de ICMS mediante substituição tributária para a entrada da mercadoria no estabelecimento do adquirente ou outro por ele indicado ao invés do momento da entrada no estado do Acre, sem tal circunstância afaste o instituto da antecipação tributária, que encontra previsão legal no mesmo normativo também para hipótese de mercadorias cujo ICMS é cobrado mediante substituição tributária, consoante dispõe o art. 46, § 1°, da LCE n° 55/97, in verbis: 
    "Art. 46. O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento. 
    § 1° O imposto poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária, fixando-se, quando for o caso, o valor da operação ou da prestação que deve ocorrer, considerada, no que couber, a margem de valor agregado de que trata o § 4° do art. 6°."(gn). 
    Neste aspecto, sublinho que a redação do mencionado dispositivo apontada pela Apelante no arrazoado recursal - em que supostamente ocorreria ou a substituição ou a antecipação tributária - não guarda correspondência com a real dicção da norma acima reproduzida, que autoriza a antecipação inclusive para os casos de substituição tributária. 
    Por derradeiro, regulada a antecipação tributária em lei complementar estadual, sem razão alegada afronta ao princípio da reserva legal, notadamente após necessário distinguishing com o julgado referido pela empresa Apelante - Tema 456 - que trata da previsão em decreto estadual quanto ao pagamento de ICMS por antecipação. 
    [...]
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa aos artigos 93, IX, 150, §7°, e 155, § 2º inciso XII, alínea "b", da Constituição Federal. Aponta a nulidade do acórdão alusivo aos embargos de declaração, dizendo não efetivada a prestação jurisdicional. Sustenta inobservado o princípio da reserva legal, sublinhando alterado, por meio do Decreto estadual nº 08/1998 o critério temporal do ICMS substituição. Discorre sobre a Lei Complementar nº 55/1997, articulando a impossibilidade de ter-se, concomitantemente, antecipação e substituição tributário, realçando o caráter alternativa das técnicas.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida a Lei Complementar nº 55/1997 e Decreto estadual nº 081/998. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está- se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Colegiado de origem. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator